Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707058-53.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MÁRCIO LUIZ MURAROTTO RECORRIDA: NORMÂNIA VIEIRA CÂMARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. RECONVENÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO. ASSINATURA DO VENDEDOR. OBRIGAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO CONTRATO. MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos. Não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada. 1.1. In casu, imposta judicialmente a obrigação do réu/reconvinte em entregar a Carta de Habite-se à autora/reconvinda, em acórdão transitado em julgado, não é possível a reabertura da discussão acerca de seu anterior cumprimento extrajudicial, já discutido em ação anteriormente intentada. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida. 2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido. 3. Não se conta o prazo para pagamento estipulado em contrato de compra e venda de imóvel enquanto houver determinação judicial de suspensão do período. 3.1. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes estabelece prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento do valor do imóvel após entrega da Carta de Habite-se. A entrega foi realizada judicialmente após o trânsito em julgado do acórdão que determinou ao réu a obrigação, não se contando o prazo contratual durante este tempo. 3.2. Do mesmo modo, diante de nova suspensão judicial do prazo para o pagamento do valor estipulado no contrato, este somente voltará a correr quanto do trânsito em julgado da presente ação cominatória. Assim, se a autora/reconvinda ainda tem a seu favor prazo para realizar o pagamento, inviável a procedência do pedido de rescisão contratual por culpa da autora/reconvinda. 4. A multa coercitiva disposta no art. 537 do CPC visa pressionar o réu a cumprir o mandamento judicial e incide em caso de descumprimento. 4.1. No caso dos autos, após intimado da determinação judicial que impôs multa por seu descumprimento, o réu/reconvinte deixou de cumpri-la, o que impõe sua condenação em astreintes. 5. A litigância de má-fé é imputada à parte que exercita anormalmente os direitos de ação, defesa e recurso, assegurados pela legislação, utilizando-se de práticas e argumentos manifestamente infundados, agindo com deslealdade processual e de forma temerária. 5.1. Depreende-se dos autos que o réu/reconvinte litiga com deslealdade processual, com vistas a postergar o cumprimento da obrigação, notadamente repetindo recursos de forma indevida para rediscutir tema acobertado pela preclusão. 6. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, CPC. 7. Preliminar de coisa julgada acolhida. Suscitada preliminar de inovação recursal. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido e não provido. Recurso da autora/reconvinda conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 937, inciso I, do Código de Processo Civil, 132, §4o, do Código Civil, 109 do Regimento Interno do TJDFT, 12, §3o, da Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, porque a inscrição para sustentação oral em sessões de julgamento em âmbito recursal deverá ser feita até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não contém previsão para sua contagem em horas ou dias úteis; b) artigos 434, 435, e 1.009, §1o, todos do CPC, por ter indeferido a juntada de documento novo (certidão de ônus do imóvel sub judice); c) artigo 337, §§ 1o e 4o, do CPC, pois, restando cumprida a obrigação contratual pela entrega da carta de habite-se extrajudicialmente, deve ser afastada a ocorrência da coisa julgada; d) artigos 537, §1o, inciso II, do CPC, e 1o, §2o, da Lei 7.433/1985, haja vista que, não sendo a assinatura da escritura efetivada por culpa exclusiva da recorrida, que não efetuou o pagamento dos tributos e emolumentos incidentes até o término do prazo concedido judicialmente, é inviável a aplicação de multa cominatória; e) artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, defendendo a possibilidade de redução da multa cominatória fixada em valor excessivo, considerando-se o valor do objeto principal da lide; f) artigo 80 do CPC, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 109 do RI do TJDFT, e 12, §3o, da Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp 1598438/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade aos artigos 337, §§ 1o e 4o, 537, §1o, inciso II, 937, inciso I, todos do CPC, 1o, §2o, da Lei 7.433/1985, e 132, §4o, do CCB, tendo em vista que a forma de contagem do prazo para inscrição para sustentação oral, a alegada entrega da carta de habite-se e o afastamento da coisa julgada não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora, sequer em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Melhor sorte não colhem as teses de afrontas aos artigos 80, 434, 435, 537, §1o, inciso I, e 1.009, §1o, todos do CPC, pois, para se aferir se o documento é novo ou não (REsp 1517837/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 10/5/2021), se a multa cominatória é excessiva (AgInt no REsp 1824152/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/5/2021) e se é possível o afastamento da multa por litigância de má-fé (AgInt no AgInt no AREsp 1748456/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 14/6/2021), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015